Tribunal: TJMT
Processo: 0003710-46.2014.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003710-46.2014.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERLANY RAMOS ARAUJO - CPF: 836.983.961-49 (RECORRIDO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), JULIANA PADILHA DE LIMA - CPF: 011.739.021-63 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), LILIAN LOURENCO RODRIGUES - CPF: 016.934.641-28 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA URV. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO HOMOLOGADO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NO CÁLCULO APRESENTADO. PRETENSÃO RECURSAL PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO POR SE TRATAR DE SERVIDOR QUE EXERCEU CARGO DE NATUREZA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA CONDENAÇÃO. OFENSA. À COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.

Se na fase cognitiva da demanda judicial foi reconhecido o direito da autora quanto ao recebimento decorrente de eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) e esta decisão transitou em julgado, não há como acolher a pretensão recursal do Município

que pretende afastar a referida condenação, sob a alegação de que se trata de servidor que exerceu cargo de natureza temporária, uma vez que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à
coisa julgada
, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0003710-46.2014.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Município de Primavera do Leste

Recorrida(s):

Gerlany Ramos Araujo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que Julgou Improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Primavera do Leste e homologou o cálculo/valor apresentado de
R$ 49.260,55 (quarenta e nove mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), a título de URV,
a título de URV.

O
Município de Primavera do Leste,

em suas razões recursais, alega que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual alegou a inexequibilidade do título, tendo em vista que se trata de servidora que exerceu cargo de natureza temporária. Ao final, requer a reforma da decisão ora recorrida, a fim de que seja afastada a cobrança das verbas de URV por servidora ocupante de cargo de natureza temporária.

No presente caso, em que pese às alegações do Município de que há risco de danos ao erário municipal, decorrente de injusta cobrança por se tratar de servidora ocupante de cargo de natureza temporária, destaco que nesta fase processual não há como serem reconhecido quaisquer alegações que não sejam referentes à impugnação quanto ao cálculo apresentado e homologado pelo juízo de origem.

Ademais, as razões levantadas pelo Recorrente já foram rejeitadas na fase de conhecimento da demanda judicial, portanto, está abrangida pelo instituto da coisa julgada material não sendo possível seu exame em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme disciplina o art. 505 do Código de Processo Civil.

Eis jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA MATERIAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

“transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material.” (AgInt no AREsp n. 1.825.446/SP).

(N.U 1007877-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

1 - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

(N.U 1001554-86.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL – DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA
URV
– ARGUMENTAÇÕES NOVAS APRESENTADAS APENAS NA FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO
DA SENTENÇA QUE CONCEDEU O DIREITO À SERVIDORA AO CÔMPUTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA –
COISA

JULGADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe no cumprimento de sentença a análise se a servidora possui ou não contrato
temporário
estabelecido com o Estado de Mato Grosso, matéria que não foi alegada em fase do processo de conhecimento, uma vez que já lhe foi concedido o direito em sentença transitada em
julgado
de que o Estado faça o cálculo da possível defasagem salarial em virtude da conversão da moeda de Cruzeiro Real para a
URV
.
Ocorreu a estabilidade da matéria, ou seja, não comporta mais espaço para discussões processuais, devendo ser preservada contra novas e indefinidas impugnações, de acordo com a garantia constitucional da
coisa

julgada
.
Não há na decisão agravada qualquer vício a ser sanado, na medida em que bem analisou os fatos e pormenorizou os motivos pelos quais foi dado provimento ao recurso de apelação cível.
(N.U 0004738-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Logo, não cabe no cumprimento de sentença a análise se a servidora possuía ou não contrato temporário junto ao Município Recorrente, matéria que não foi alegada em fase de conhecimento, uma vez que já lhe foi concedido o direito em sentença transitada em julgado.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024